Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-31.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DANOS MORAIS – Pedido de indenização por danos morais que não é objeto da sentença, ou dos autos – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido neste tópico.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – Autora afirma que a ré procedeu à alteração unilateral do plano de telefonia contratado, com acréscimo de cobrança – Ré sustenta a legalidade da

Ementa:

DANOS MORAIS – Pedido de indenização por danos morais que não é objeto da sentença, ou dos autos – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido neste tópico.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – Autora afirma que a ré procedeu à alteração unilateral do plano de telefonia contratado, com acréscimo de cobrança – Ré sustenta a legalidade da conduta – Alteração unilateral que configura falha na prestação dos serviços contratados – Abusividade reconhecida – Determinação de reestabelecimento do serviço anteriormente contratado, com devolução dos valores pagos a maior – MULTA – Medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o Agravante ao cumprimento da decisão judicial – Valor fixado que não se mostra elevado ou desproporcional – Aplicação do art.252 do RITJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000757-31.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11335
APELAÇÃO
No
1000757-31.2019.8.26.0480
COMARCA:
PRESIDENTE
BERNARDES VARA ÚNICA
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL
S/A
APELADA: MARIA APARECIDA DA
SILVA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ
PROLATOR:
VINICIUS
PERETTI GIONGO
DANOS MORAIS Pedido de indenização por danos morais que
não é objeto da sentença, ou dos autos Ausência de interesse
recursal Recurso não conhecido neste tópico.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL Autora afirma que a ré
procedeu à alteração unilateral do plano de telefonia contratado,
com acréscimo de cobrança Ré sustenta a legalidade da conduta
Alteração unilateral que configura falha na prestação dos
serviços contratados Abusividade reconhecida Determinação
de reestabelecimento do serviço anteriormente contratado, com
devolução dos valores pagos a maior
MULTA
Medida
coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o Agravante
ao cumprimento da decisão judicial Valor fixado que não se
mostra elevado ou desproporcional Aplicação do art.252 do
RITJSP Sentença mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 146/148, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar o
restabelecimento do plano de telefonia móvel contratado pela
autora (no valor de R$ 55,99), no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
3
Ainda, condenou a ré à devolução simples
dos valores pagos a maior pela autora, acrescidos de correção
monetária a partir dos desembolsos, e juros de mora a contar da
citação.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00.
Recorre
a
vencida
sustentando
a
inaplicabilidade da inversão do ônus probante ao caso dos autos.
Afirma a legalidade da extinção de planos
promocionais, e que a prática adotada junto à autora não resultou
em qualquer prejuízo, visto que a migração foi realizada para novo
plano promocional.
Assevera
a
impossibilidade
do
cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, uma
vez que teria promovido a “descontinuidade do plano promocional
vigente anteriormente”.
Defende a inexistência de danos materiais
ou morais. Subsidiariamente, requer a redução da verba
indenizatória.
Por fim, aduz que a multa fixada em
Primeiro Grau é desproporcional, comportando minoração.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
4
Deve ser confirmada a r. sentença, tendo
em vista que se encontra suficientemente motivada, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
5
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp 662.272-
RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
No mérito, o pedido é parcialmente
procedente.
Conforme depreende-se da análise
dos autos, a parte autora teria contratado o
plano de telefonia "Vivo controle 2,5 GB -
ilim", pelo valor mensal de R$ 55,99. A parte
ré, de forma unilateral e arbitrária, alterou o
plano para o "Vivo controle 3,0 GB - ilim", no
valor de R$ 59,99.
De outro lado, não demonstrada
qualquer solicitação ou anuência da parte
autora para a mudança, o que viola o artigo
39, incisos III, X e XIII, do Código de Defesa
do Consumidor:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao
consumidor, sem solicitação prévia, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
6
produto, ou fornecer qualquer serviço; (...) X -
elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços. (...) XIII - aplicar fórmula ou índice
de
reajuste
diverso
do
legal
ou
contratualmente estabelecido...
Por tratar-se de empresa prestadora
de serviços, tem a parte ré o dever de zelar e
resguardar os direitos de seus clientes,
prestando o serviço de modo satisfatório, e de
acordo com o contratado; não foi o que se deu
nos autos. E mais, diante da insatisfação do
usuário não prestou o atendimento devido.
Portanto, totalmente indevidos e
abusivos os ajustes e aumentos impostos pela
parte ré, segundo, inclusive, entendimento
dominante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c indenização por
prejuízos morais Alteração unilateral de plano
de telefonia móvel Acolhimento da pretensão,
para que a prestação de serviços observe os
limites do plano "vivo controle" Repetição de
indébito determinada e mantida, apurando-se
em cumprimento de sentença o valor devido
Dano
moral
não
evidenciado
Mero
aborrecimento, coberto o prejuízo com a
devolução de importância cobrada a maior e
acréscimos legais Honorária profissional
arbitrada na forma da lei vigente - Sentença
mantida RECURSOS IMPROVIDOS, com
observação."
(TJSP,
Apel
no
1000749-
92.2016.8.26.0081, Rel. Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, j. 01/06/2017)
No mais, nos termos do artigo 52, da
Resolução no 632 da ANATEL:
Art. 52. As Prestadoras devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
7
comunicar com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas
Conjuntas
e
promoções
aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das
regras específicas aplicáveis ao STFC.
Assim, ainda que as prestadoras de
serviços de telefonia procedam alterações em
seus planos, o que é absolutamente permitido,
devem comunicar o usuário com antecedência.
Além do mais, deve ser observado o tempo
mínimo de vigência do contrato para a
rescisão ou alteração:
Art. 57. A Prestadora pode oferecer
benefícios ao Consumidor e, em contrapartida,
exigir que permaneça vinculado ao Contrato
de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de
permanência é de 12 (doze) meses...
Portanto, deverá a parte ré manter o
valor originalmente fixado pelo período de 12
meses a contar da contratação do plano,
restituindo
à
parte
autora
os
valores
indevidamente cobrados, de forma simples,
uma vez que não comprovada a má-fé. Nesse
sentido:
"Agravo
regimental.
Contrato
bancário. Ação revisional. Repetição do
indébito
em
dobro.
Impossibilidade.
A
autorização da repetição em dobro do indébito
pressupõe a existência de pagamento indevido
e
má-fé
do
credor."
(AgRg
no
AREsp460.383/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
Assim, de rigor a parcial procedência
do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
8
Narrou a inicial que a autora contratou
junto à ré plano telefônico denominado “Vivo Controle 2,5gb
ilim.”, no valor de 55,99.
Ocorre que, a partir do mês de janeiro de
2019, a ré teria alterado o plano contratado para “Vivo Controle
3,0gb ilim”, no valor de R$ 59,99.
Em razão disso, Maria Aparecida da Silva
Batista ajuizou ação contra Telefônica Brasil S/A, buscando a
reativação do plano efetivamente contratado, bem como a
devolução dos valores cobrados a maior.
Após regular processamento, sobreveio a
r. sentença de fls. 146/148, que julgou parcialmente procedente a
ação, para determinar o reestabelecimento do plano reclamado,
com a devolução simples das quantias pagas a maior.
Agora, recorre a ré sustentando a
regularidade da alteração do plano, a impossibilidade no
cumprimento da obrigação de fazer imposta, a inexistência de
danos materiais ou morais, além de exagero na fixação da multa.
De partida, deixo de conhecer do recurso
no que tange ao tópico que discute indenização por danos morais.
Rápida leitura da r. sentença recorrida
permite notar que não houve qualquer menção acerca de danos de
ordem moral, até porque tal pedido não constou na petição inicial,
tratando-se, portanto, de matéria estranha a estes autos.
Sendo assim, a apelante carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
9
interesse recursal neste tópico.
No mais, o recurso não comporta
provimento.
Não há dúvidas de que a relação ora em
análise se configura como consumerista e que deve ser facilitada a
defesa dos interesses do consumidor em juízo, inclusive com a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Registre-se
que,
a
despeito
da
argumentação da parte apelante, verifica-se verossimilhança nas
alegações trazidas pela autora.
Os documentos que acompanharam a
inicial demonstram que, de fato, a autora contratou serviço de
telefonia denominado VIVO CONTROLE 2,5GB, no valor de R$
55,99, mas passou a ser cobrada pelo plano VIVO CONTROLE
3,0GB, no montante de R$ 59,99.
Assim, caberia à ré a demonstração de
que a autora optou pela modificação do plano.
Entretanto, isso não ocorreu, visto que a
ré deixou de juntar qualquer documentação neste sentido.
A recorrente alega ainda que o plano
inicialmente
contratado
consistia
em
plano
promocional,
posteriormente extinto, de modo que, por isso, a alteração seria
regular.
Sem razão.
A resolução no 632/2014 da ANATEL
estabelece, em seu artigo 52, o procedimento para casos tais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
10
“Art. 52. As Prestadoras devem
comunicar com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas
Conjuntas
e
promoções
aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das
regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Ocorre que a ré não produziu prova capaz
de demonstrar a imprescindível comunicação com antecedência
mínima de 30 dias.
Nesse ponto, insta consignar que o print
de fl. 57, de um dito “comunicado”, obviamente não se presta a
comprovar a notificação da parte autora.
Ora, a ré afirma que “comunicou a seus
clientes sobre a extinção dos planos promocionais, por meio de
comunicado público veiculado em jornal de grande circulação”,
mas colaciona print de tela quase ilegível, sem datação, sem
qualquer indicação de que tenha chegado ao conhecimento da
autora.
Desse modo, evidenciado que a alteração
de planos se deu de forma unilateral, fica evidenciada a
abusividade da conduta da ré, bem como a falha na prestação dos
serviços contratados, sendo mesmo de rigor a determinação de
reestabelecimento do serviço anteriormente contratado, com a
devolução simples dos valores pagos a maior.
A alegação de que a alteração não teria
resultado em qualquer prejuízo à autora, assim como a de
impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, beiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
11
má-fé.
Se o valor regularmente contratado entre
as partes é inferior àquele que passou a ser efetivamente cobrado
pela ré, é evidente o prejuízo da autora (basta fazer uma simples
conta!).
Agora, se a ré acha impossível mudar o
plano da autora para aquele realmente contratado, e não consegue
alterar a cobrança para que volte a ser cobrado a quantia
combinada, cabe avaliar se é realmente possível continuar com suas
atividades empresariais.
No tocante à multa fixada pelo Juízo a
quo, cumpre destacar que é expressamente prevista para a hipótese
de eventual descumprimento de obrigação determinada em sede de
antecipação de tutela, nos termos do art. 537 do CPC/20151, não
comportando a r. decisão qualquer reparo. 1
Isso porque a imposição das astreintes
destina-se a compelir a parte a cumprir a determinação judicial,
devendo ser arbitrada em valor adequado e proporcional à
obrigação.
Nos dizeres de Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria De Andrade Nery, “(...) A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
1 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
12
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (Código de Processo
CivilComentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos
Tribunais, 11a edição, 2010, p.702).
Assim, considerando-se que não há
qualquer impedimento para que a ré, ora apelante, cumpra a
determinação judicial, a multa fixada pelo Juízo deve ser mantida.
Ressalte-se que a multa diária e o valor
fixado (R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00) em caso de
descumprimento da determinação, não se mostra elevado ou
desproporcional a ponto de ensejar o enriquecimento da parte
apelada.
Assim, não tendo a apelante demonstrado
qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão diversa, deve-se
prestigiar a bem lançada sentença, que fica mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, deixo de
conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-31.2019.8.26.0480 -Voto no 11335
13